Tribunal: TJSP
Processo: 0004654-65.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desrespeito – Recurso defensivo – Alegação de nulidade – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade – Exegese do artigo 182, § 2o, da LEP – Mérito – Materialidade e autoria – Comprovação – Agentes de segurança penitenciária firmes e coerentes nos relatos dos fatos – Desclassificação para falta média prevista no art. 45, I, da Resolução no

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desrespeito – Recurso defensivo – Alegação de nulidade – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade – Exegese do artigo 182, § 2o, da LEP – Mérito – Materialidade e autoria – Comprovação – Agentes de segurança penitenciária firmes e coerentes nos relatos dos fatos – Desclassificação para falta média prevista no art. 45, I, da Resolução no 144/2010 da SAP – Afastamento – Conduta que encontra subsunção no art. 50, VI, c.c. o art. 39, II, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos – Inteligência dos arts. 127 e 57 da LEP – Adequação – Interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime prisional – Manutenção – Observância das Súmulas 534 do Col. STJ e 09 do STF – Preliminar afastada – Recurso desprovido.